Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004478-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXPORTAGRO INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 28.633.849/0001-11 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - GMFT (APELANTE), Gerente da Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento (APELANTE), Gerente de Controle e Monitoramento de pequenos contribuintes (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1004478-30.2020.8.11.0041, impetrado por
EXPORTAGRO INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA,
concedeu a segurança requerida e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 150377671):

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
EXPORTAGRO INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA
. contra ato indigitado coator de lavra do
GERENTE DA GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, do GERENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES e do GERENTE DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL E MONITORAMENTO
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado às autoridades Impetradas que autorizem a emissão de nota fiscal eletrônica pela Impetrante, bem como que seja determinada a reativação da sua inscrição estadual.

Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o “Comércio atacadista de soja”, sendo que desde 12.11.2019 está sendo impedida de emitir nota fiscal eletrônica, tendo ainda sua inscrição estadual suspensa sem qualquer motivo plausível.

Assevera que teve a emissão de nota fiscal eletrônica suspensa sem a instauração de qualquer processo administrativo ou justificativa plausível e justificável por parte das autoridades Impetradas, uma vez que houve a suspensão da emissão da NFE e consequente suspensão da inscrição estadual, sem oportunizar ao impetrante o direito a defesa e ao contraditório.

Pontua que o ato praticado pela autoridade indigitada coatora é manifestamente ilegal e arbitrário, consubstanciado no abuso de poder, pois com sua inscrição estadual suspensa está inabilitada para exercer suas atividades operacionais.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a medida liminar (ID nº 29037683).

A parte Autora apresentou pedido de reconsideração, requerendo o restabelecimento da inscrição estadual da empresa Requerente, bem como que seja autorizada a emissão de notas fiscais eletrônicas (ID nº 29773551 e seguintes).

A medida liminar foi deferida (ID nº 30217821).

O impetrado manifestou-se nos autos (ID nº 32957837), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental.

Parecer ministerial tendo o ilustre
parquet
se manifestado pelo prosseguimento do feito independente de sua intervenção.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja declarado o direito da Impetrante de não ter a sua inscrição estadual suspensa em virtude do não atendimento integral da Intimação nº 202649/1627/68/2018.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Não obstante as irregularidades verificadas pela autoridade fazendária, perfilho do entendimento de que o ato de suspensão unilateral da inscrição estadual da empresa Impetrante em razão da existência de débitos fiscais e da não apresentação da certidão negativa de débitos se revela como medida manifestamente arbitrária e ilegal.

Com efeito, fazer cessar as atividades da Impetrante em razão dos motivos acima mencionados configura, a meu ver, verdadeira via oblíqua utilizada pela Administração Pública para forçar o pagamento de débitos fiscais, prática esta que é reprimida veementemente pelos Tribunais Superiores, a exemplo do teor das Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF.

Sobre do tema, é certo que a legislação confere à Administração diversos meios lícitos para obter a satisfação de seu crédito, no entanto, esta não pode se valer de expedientes ardis, mediante abuso de seu poder de polícia e autotutela, além de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para impor ao contribuinte medidas gravosas que afrontam a legislação, como sói a hipótese.

Nesse sentido, imperioso transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual me filio, acerca do assunto, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL EM FACE DE DÍVIDA FISCAL - ILEGALIDADE DO ATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VIOLAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A suspensão de inscrição de contribuinte no cadastro fiscal sob alegação de existir débito tributário, se mostra ilegal e abusiva, configurando-se como forma ilícita de cobrança de dívida e restrição à atividade profissional, considerando que a Fazenda Pública não pode utilizar-se de medida coativa para receber seus créditos, já que dispõe de um procedimento privilegiado de execução
.
”.

(MS 30171/2010, DR. SERGIO VALERIO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2013, Publicado no DJE 24/05/2013) – Destacamos.

“
TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
.
”.

(ReeNec 50918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) – Destacamos.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar e,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que procedam imediatamente com a reativação da inscrição estadual da Impetrante, bem como, consequentemente, para que autorizem a emissão de nota fiscal eletrônica pela empresa Autora, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que inexiste comprovação de lesão ao direito liquido e certo da parte impetrante, ora apelada, sob o argumento de que não foi demonstrada a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual e a emissão de notas fiscais.

Alega que,
“de acordo com informação prestada pela SEFAZ, por meio da CI nº 073/2020-SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, a inscrição estadual da impetrante foi suspensa porque houve o ingresso de novo sócio em situação irregular (pessoa jurídica com cadastro também suspenso). De acordo com informação prestada pela SEFAZ, por meio da CI nº 073/2020-SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, a inscrição estadual da impetrante foi suspensa porque houve o ingresso de novo sócio em situação irregular (pessoa jurídica com cadastro também suspenso).”

Sustenta que,
“foi verificado um volume atípico de emissão de notas fiscais eletrônicas da empresa, motivando averiguação por parte do fisco e a constatação de que o estabelecimento empresarial não apresentava funcionamento correspondente”.

Afirma que a suspensão da inscrição estadual da parte impetrante não teve o propósito de constranger o contribuinte, e sim, segundo alega, por que houve a constatação da irregularidade cadastral.

Esclarece que,
“a suspensão de documentação fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa. A empresa enquadrada no regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança vindicada.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 150377677).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, por via do qual opina pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença reexaminada (ID. 152334687).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em âmbito de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório serão analisados conjuntamente.

Da analise da questão posta,
nota-se que o presente
writ
foi impetrado pela parte ora apelada, objetivando que a autoridade coatora se abstenha, definitivamente, de impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas, bem como reative a sua inscrição estadual, em razão da mencionada suspensão ter ocorrido sem que lhe fosse oportunizado o direito à defesa e ao contraditório.

Para tanto, aduziu que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o
“Comércio atacadista de soja”
, sendo que, desde 12.11.2019, está sendo impedida de emitir nota fiscal eletrônica,
“tendo ainda sua inscrição estadual suspensa sem qualquer motivo plausível”.

Asseverou que a emissão de nota fiscal foi suspensa sem qualquer instauração de processo administrativo e, consequentemente, houve a suspensão da sua inscrição cadastral, sem, sequer, ter sido notificada previamente.

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado
a quo
, o qual foi, posteriormente, ratificado na sentença (ID. 150377652).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Assim dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX:

“Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O mandado de segurança é, então, o caminho apto a determinar que a autoridade coatora abstenha-se de promover a suspensão cadastral de seus contribuintes sem a devida justificativa plausível.

Com efeito, a possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria n.º 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

(...)

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;”

De fato, do exame da questão posta, verifica-se que a parte impetrante foi surpreendida com a mencionada suspensão, por terem sido constatadas irregularidades cadastrais no que tange ao ingresso de novo sócio no quadro societário da empresa, bem como por suposta atividade atípica de emissão de notas fiscais eletrônicas, o que, segundo afirma a parte apelante, motivou a averiguação do Fisco.

No entanto, mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex ofício
da inscrição estadual de pessoa jurídica
sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito, em caso similar, assim posicionou-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (TJ-MT 10142635020198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021) 2. Sentença ratificada em remessa necessária e recurso de Apelação desprovido.”
(N.U 1011862-15.2018.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

A suspensão da inscrição do contribuinte, sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, afigura-se abusiva, justificando a concessão da segurança.

Partindo dessas premissas, tem-se evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da empresa impetrante/apelada, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas de que a decisão obliterada deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume o
desisum
hostilizado e, consequentemente
,

RATIFICO A SENTENÇA
sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023